Tribunal: TJES
Processo: 5006555-76.2024.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006555-76.2024.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. DESCUMPRIMENTO DE OFERTA COMERCIAL. VINCULAÇÃO DA PROPOSTA AO CONTRATO. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por TELEFÔNICA BRASIL S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada por GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP, julgou procedentes os pedidos para determinar o cumprimento da oferta realizada por preposto da fornecedora de serviços de telefonia, consistente na disponibilização de 375 GB de internet distribuídos entre linhas contratadas, serviço de LDI para linha específica e cobrança mensal no valor de R$ 909,09, além de impor multa de R$ 3.000,00 pelo descumprimento de decisão liminar que determinou a comprovação do cumprimento contratual. A apelante sustenta a regularidade do contrato e das cobranças realizadas, a impossibilidade de fixação do valor do plano em razão de oscilações de mercado e da regulação da ANATEL, bem como requer a redução das astreintes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a oferta comercial realizada por preposto da fornecedora, aceita pela consumidora, integra o contrato posteriormente celebrado e deve prevalecer sobre cláusulas contratuais divergentes; e (ii) estabelecer se o valor das astreintes fixadas para compelir o cumprimento da obrigação de fazer revela-se excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor ao caso, pois a pessoa jurídica contratante pode ser considerada consumidora à luz da teoria finalista mitigada quando demonstrada vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor de serviços.

4.
A oferta comercial realizada pelo fornecedor e aceita pelo consumidor integra o contrato posteriormente celebrado e vincula o fornecedor, nos termos do art. 30 do CDC.

5.
A oferta inicial deve prevalecer quando mais benéfica ao consumidor, ainda que o contrato formalizado posteriormente contenha condições distintas.

6.
O fornecedor viola o dever de informação ao não esclarecer de forma inequívoca que o contrato celebrado contém termos diversos da proposta previamente apresentada, em afronta ao art. 6º, III, do CDC.

7.

A ausência de prova de que o consumidor teve ciência inequívoca da alteração das condições contratuais impede a prevalência das cláusulas menos favoráveis constantes do instrumento contratual.

8.
A alegação de impossibilidade de fixação do valor do plano não afasta a obrigação do fornecedor de cumprir a oferta realizada.

9.
As astreintes possuem natureza coercitiva e destinam-se a assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, devendo observar critérios de persuasividade e vedação ao enriquecimento sem causa.

10.
A multa fixada em R$ 3.000,00 mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso e à capacidade econômica da apelante, não configurando enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A oferta comercial realizada pelo fornecedor integra o contrato posteriormente celebrado e deve ser cumprida quando mais benéfica ao consumidor, nos termos do art. 30 do CDC.

2.
A pessoa jurídica pode ser considerada consumidora quando demonstrada vulnerabilidade técnica frente ao fornecedor, conforme a teoria finalista mitigada.

3.
As astreintes devem ser mantidas quando fixadas em valor razoável e proporcional à finalidade coercitiva de assegurar o cumprimento da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III, e 30; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.733.695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22.03.2021, DJe 25.03.2021; TJRS, AC 5219401-82.2022.8.21.0001, Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga, Décima Quinta Câmara Cível, j. 17.10.2025; TJSP, Apelação Cível 1002008-47.2024.8.26.0565, Rel. Des. Rogério Murillo Pereira Cimino, 27ª Câmara de Direito Privado, j. 10.03.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5006555-76.2024.8.08.0011

APELANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

APELADA: GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TELEFÔNICA BRASIL S.A.
em razão da sentença de id. 18156277, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
GP GRANITOS PIGATI LTDA - EPP
, que julgou procedentes os pedidos formulados.

A recorrente sustenta, em suas razões, a regularidade do contrato firmado, bem como das cobranças efetuadas, que estavam previstas no instrumento contratual.

Aduz não ser possível a fixação do valor do plano ofertado à apelada, estando os valores cobrados submetidos às oscilações do mercado, às demandas do cliente e à regulação da ANATEL.

Por fim, pugna pela redução do valor das astreintes fixadas pelo juízo
a quo
, pois se revelam excessivas, importando em enriquecimento sem causa da apelada.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 18156439).

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do apelo.

A autora ajuizou a presente ação, visando a condenação da requerida em obrigação de fazer consistente na prestação dos serviços de telefonia na forma ofertada pelo preposto desta(id. 18156240).

Alega que, após as tratativas para renovação do plano ofertado pela ré, ficou acordado que, mediante o pagamento do valor mensal de R$ 909,09 (novecentos e nove reais e nove centavos), seriam disponibilizadom 375 GB de internet, distribuídos entre as linhas contratadas e o serviço de LDI (Longa Distância Internacional) à linha (28) 99930-5331.

Contudo, a autora verificou que em sua fatura o valor cobrado era maior do que o pactuado, além de que só lhe foram ofertado s340 GB de internet e que o serviço de LDI não havia sido disponibilizado à linha solicitada.

A demanda foi julgada procedente pelo magistrado sentenciante, que determinou o cumprimento do contrato nos termos da oferta realizada, além do pagamento de multa, fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pelo descumprimento da liminar que determinou a comprovação, em 5 dias, do cumprimento do contrato.

Pois bem.

De início, destaco a aplicação do CDC ao presente caso.

A autora é consumidora do serviço prestado, levando em conta a teoria finalista mitigada, adotada pelo STJ, que flexibiliza o conceito de consumidor, permitindo a aplicação do CDC a pessoas físicas ou jurídicas que, embora utilizem o produto/serviço na sua cadeia produtiva (não sendo destinatários finais puros), demonstrem vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica frente ao fornecedor.

Nesse contexto, presente está a vulnerabilidade técnica da autora frente à apelante, por necessitar de seus serviços para o desempenho de sua atividade econômica.

Corroborando:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL EMPRESARIAL. PESSOA JURÍDICA COMO DESTINATÁRIA FINAL. APLICABILIDADE DO CDC
. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO SUPERIOR A 12 MESES. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. MULTA CONTRATUAL. INEXIGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. (...)
III. Razões de decidir o Código de Defesa do Consumidor se aplica à pessoa jurídica quando esta figura como destinatária final do serviço contratado, conforme teoria finalista mitigada reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, especialmente diante da vulnerabilidade técnica e informacional frente ao fornecedor. (...)
(TJRS; AC 5219401-82.2022.8.21.0001; Porto Alegre; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Roberto Carvalho Fraga; Julg. 17/10/2025; DJERS 20/10/2025)

Da análise dos autos, verifico que os serviços e valores discriminados nas faturas enviadas ao consumidor não estão de acordo com o contrato celebrado entre as partes no dia 27 de abril de 2023 (id. 18156239).

Ademais, observo que a proposta realizada pelo preposto da recorrente, por meio de e-mail, e que foi aceita pela recorrida (id. 18156240), contém termos diversos dos previstos em contrato, sendo o cumprimento daquela objeto desta ação.

Sob a ótica protetiva do consumidor, pela qual deve ser analisada a controvérsia, entendo que o pleito da apelante não merece prosperar.

O art. 30, do CDC, dispõe:

Art. 30. Toda informação ou publicidade, suficientemente precisa, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado.

Infere-se, então, que a proposta feita antes da celebração do contrato a ele adere quando for celebrado.

Assim, a oferta inicial deve prevalecer, a despeito da alteração dos termos contratuais posteriormente.

Ressalto, ainda, que a apelante falhou no dever de informação, não deixando claro ao cliente que o contrato firmado possuía termos diversos daqueles oferecidos inicialmente, violando o art. 6º, III, do CDC.

Não foi demonstrado, em momento algum, que a apelada teve ciência inequívoca de que os termos contratuais foram alterados, e que, apesar disso, concordou com os novos termos, o que justificaria a conduta da apelante.

Portanto, as condições apresentadas na oferta feita pelo preposto da empresa de telefonia devem ser cumpridas, mantendo-se os termos do contrato que foi posteriormente celebrado apenas na parte em que não conflitar com a oferta inicial.

Ainda, não devem prosperar as alegações de impossibilidade de fixação do valor do plano, dado que, como já mencionado, o fornecedor fica obrigado a cumprir a oferta realizada. Se o valor proposto não pode ser fornecido na prática, não deveria sequer constar da negociação, sob pena de infração ao princípio da boa-fé objetiva.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Telefonia. Prática abusiva. Descumprimento de oferta de serviços . Sentença de procedência. Inconformismo da ré. Preliminar. Gratuidade da justiça . Pessoa natural. Presunção legal de hipossuficiência. Ausência de elementos capazes de afastar a declaração de insuficiência. Manutenção do benefício .
Mérito. Relação de consumo envolvendo serviços de telefonia. Oferta realizada por preposto da fornecedora. Vinculação nos termos do artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Cobranças superiores ao valor anunciado. Descumprimento da oferta. Inexistência de prova da regularidade das cobranças ou de justificativa contratual. Inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor. Falha na prestação do serviço configurada. Direito ao cumprimento forçado da oferta.
Restituição em dobro dos valores indevidamente exigidos, conforme artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral caracterizado em razão das cobranças reiteradas e das tentativas frustradas de solução administrativa . Situação que excede o mero aborrecimento cotidiano. Indenização fixada de forma proporcional. Manutenção da sentença. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil . Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10020084720248260565 São Caetano do Sul, Relator.: Rogério Murillo Pereira Cimino, Data de Julgamento: 10/03/2026, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2026)

Por fim, quanto às astreintes, ressalto que sua finalidade é compelir o devedor ao efetivo cumprimento da obrigação de fazer. Em relação ao seu valor, orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que
“
no tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo
”.
(AgInt no REsp 1733695/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 22-03-2021, data da publicação/fonte: DJe 25-03-2021).

Nesse contexto, entendo que o valor da multa foi fixado de modo adequado, cumprindo os parâmetros definidos no mencionado julgado do STJ, sendo razoável e proporcional ao caso, levando em conta, ainda, a capacidade econômica da apelante e não importando em enriquecimento sem causa da apelada.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários devidos pela apelante de oitocentos reais para mil reais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)